Tribunal: TJSP
Processo: 1006386-89.2021.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de cobrança. Loteamento irregular objeto de ação civil pública. Posterior regularização e extinção do processo coletivo. Retomada das cobranças de parcelas inadimplidas por cessionários. Sentença de procedência do pedido. Recurso dos réus. Ausência de prevenção da 34a Câmara de Direito Privado. Partes e contrato diversos. Localização do imóvel no mesmo

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. Compra e Venda. Ação de cobrança. Loteamento irregular objeto de ação civil pública. Posterior regularização e extinção do processo coletivo. Retomada das cobranças de parcelas inadimplidas por cessionários. Sentença de procedência do pedido. Recurso dos réus. Ausência de prevenção da 34a Câmara de Direito Privado. Partes e contrato diversos. Localização do imóvel no mesmo empreendimento não configura conexão. Prescrição não caracterizada. Exigibilidade de parcelas foi suspensa em razão das ações movidas contra a vendedora. Reinício do prazo a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública. Ação ajuizada antes de esgotado o prazo quinquenal para proceder a cobrança do crédito, a teor do previsto no artigo 206, §1o, inciso I do Código Civil. Incidência de juros de mora e multa. Não arguida em contestação a falta de legitimidade da cobrança por ausência de previsão contratual. Impossibilidade de inovação recursal. Mora ex re e independente de qualquer ato do credor, cuja incidência ocorre a partir de cada vencimento, conforme art. 397 do Código Civil. Desnecessidade de produção de prova de notificação dos devedores. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO." (v.43072).